Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-61.2022.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. INCONTROVERSAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ATOS PREPARATÓRIOS. TEORIA OBJETIVO-FORMAL. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO VERIFICADOS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUADA.
I – À luz da teoria objetivo-formal, demonstrado que os réus iniciaram a prática do núcleo do tipo descrito no art. 155 do CP, pois adentraram ao local dos fatos, onde havia uma reforma, pegaram janelas que estavam aguardando instalação, inclusive retirando da embalagem, levando-as para fora da casa, além de terem tentado subtrair ferramentas do local, não logrando consumar o delito pela ação policial, afasta-se o pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta sob a alegação de que foram praticados apenas atos preparatórios.
II – O furto famélico ou estado de necessidade configura-se quando o crime é praticado pelo agente em estado de extrema miséria, que o impele a subtrair bens para satisfazer a premente necessidade de se alimentar. Constatado que os réus tentaram subtrair bens não alimentícios e não havendo prova inequívoca de que o furto tenha sido resultado de situação de penúria de qualquer dos apelantes, inviável a absolvição pretendida.
III – Havendo dois ou mais registros de sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao fato sob exame, um deles pode ser utilizado a título de maus antecedentes e os outros destacados para a segunda fase, para configurar a reincidência, sem que isso configure bis in idem.
IV – Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização e da proporcionalidade, podendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto) pelo registro excedente ou em patamar superior, caso sejam várias as condenações.
V – Recurso conhecido e desprovido.